Tribunal: STF
Processo: RE 1417923
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 100/07 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA - RECONHECIMENTO:DO DIREITO PARA FINS DE APOSENTADORIA.



    - Faz jus ao cômputo das férias-prêmio, para fins de aposentadoria, aquele servidor designado pela Administração Pública que estava em exercício antes da publicação da Lei Complementar n. 100/07 e que preencheu os requisitos para a aposentadoria até a data da decisão do Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos do julgamento da ADI n. 4876.



    2. As partes opuseram embargos de declaração, que foram apreciados na origem por meio de decisão colegiada com a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - SANEAMENTO DO VÍCIO APONTADO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - REFORMA DA DECISÃO - INADEQUAÇÃO.



    -Configurada a omissão do acórdão em relação à conversão em espécie das férias prêmio devidas à servidora demitida, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração.



    - Quando não configuradas as hipóteses previstas pelo artigo 1.022, incisos l, lI e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    - Não constituem os embargos declaratórios instrumentos adequados à reforma da decisão combatida.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da CF/1988, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.867/MG.



    4. Os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação, em consonância com o disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema 916 de repercussão geral, nos autos do RE 765.320/MG.



    5. O colegiado manteve o entendimento manifestado no aresto anterior, reformando o acórdão somente em relação aos consectários legais. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:



    EMENTA: JUIZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030 DO CPC - APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO - FÉRIAS-PRÊMIO - PERÍODO ANTERIOR À EC 57/2003 - CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.



    1. O servidor público estadual tem direito de averbar o tempo de serviço prestado como contratado para fins de adicionais por tempo de serviço, nos termos dos artigos 112 e 118 do ADCT, acrescentados pela ECE 57/2003.



    2. A aplicação do IPCA-E, para o cálculo da correção monetária, está restrita à atualização dos créditos já inscritos em precatório, como recentemente destacado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n° 870.947/SE, submetido à repercussão geral.



    6. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na origem.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. O recurso deve ser provido.  



    9. No julgamento da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário desta Corte modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.  



    10. De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a parte ora recorrida foi efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional por esta Corte, situação que gera a nulidade de sua contratação.  



    11. Nesse contexto, ao garantir à ora recorrida uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência  do STF no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    12. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.



    (RE 1.358.592-AgR, Segunda Turma, Redator para acórdão o Min. Edson Fachin)



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o pagamento de indenização de “férias-prêmio” à parte recorrida. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator